Tribunal: TJDFT
Processo: 0755419-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0755419-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HANUCH BARBARA BACCILI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão (id 257711820 na origem), proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0715228-74.2025.8.07.0018, impetrado por HANUCH BARBARA BACCILI contra suposto ato ilegal do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF), que, com base no poder geral de cautela, determinou que o responsável pelo certame autorizasse a impetrante a realizar as provas objetiva e subjetiva, no dia 30/11/2025, como candidata "sub judice", apenas para preservar eventual eficácia da sentença final. Em suas razões recursais, o agravante aduz que a não homologação da inscrição do candidato que possui, no ato da inscrição, menos de 18 anos ou mais de 28 anos para ingresso no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares, ou 35 anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães, está de acordo com o quanto previsto no art. 11, § 1o da Lei 7479/1986, Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, bem como com a Decisão 2001/2016 – TCDF. Salienta que a idade máxima para o Quadro Complementar é distinta dos demais cargos, uma vez que não exige do profissional o mesmo nível de esforço físico continuado de um bombeiro operacional, condutor ou combatente. Afirma que o limite etário fixado em edital atende ao teor da Decisão no 2001/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), que regulamenta critérios para concursos públicos locais, e está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual reconhece a possibilidade de limitação etária, desde que justificada pela natureza do cargo e prevista em lei. Argumenta que as atribuições do cargo devem ser executadas por qualquer Bombeiro Militar e demandam alto vigor físico, resistência e desempenho corporal continuado, o que justifica a imposição do requisito etário como critério de adequação e eficiência funcional. Menciona o incidente de arguição de inconstitucionalidade no 0701625-02.2023.8.07.0018. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para tornar sem efeito a decisão que deferiu a liminar de permanência da parte agravada no certame de sorte a, consequentemente, excluí-la do concurso. No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da liminar em definitivo. Isento de preparo. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a liminar, da forma como requerida pela impetrante, foi indeferida. O Juízo a quo determinou, com base no poder geral de cautela, que o responsável pelo certame autorizasse a impetrante tão somente a realizar as provas objetiva e subjetiva, no dia 30/11/2025, como candidata "sub judice" (ID 257711820). Registre-se, também, que a próxima etapa do concurso, para os candidatos aprovados, somente será realizada em março de 2026 (ID 257581299 - Pág. 56 - origem). Observa-se, ainda, que a Diretoria de Gestão de Pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal informou que, em cumprimento à determinação judicial, autorizou que a impetrante realizasse as provas no dia 30/11/2025, por meio do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (IDECAN) - entidade contratada para execução do certame (ID 259467717 na origem). Assim, não está presente risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito apenas devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. À parte agravada para apresentar resposta. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora